Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Porte ilegal de arma de fogo. Ineficiência comprovada. Apreensão de uma única munição. Princípio da Insignificância aplicado. Ausência de justa causa. Denúncia rejeitada. Atipicidade da conduta. Recurso desprovido.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP (ausência de justa causa), em que se atribuía ao acusado a prática da infração penal prevista no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta descrita na inicial acusatória se amolda ao tipo penal do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 395, inciso III, do CPP determina a rejeição da peça acusatória (denúncia ou queixa) quando ausente justa causa ao exercício da ação penal.
4. A jurisprudência tem considerado possível o reconhecimento da atipicidade material, com aplicação do Princípio da Insignificância, quando a conduta do agente se restringe ao porte, tão somente de munição, ou seja, sem que tenha havido a apreensão, também, da arma de fogo apta a deflagrá-la, e, apenas quando, desacompanhada da ocorrência de outros delitos, como na hipótese dos autos.
5. No caso, o acusado foi preso em flagrante com arma de fogo ineficiente, pois sua utilização depende da presença de um martelo sobre o cão para acionamento, acessório que não foi apreendido juntamente com o armamento. Deste modo, ainda que formalmente típica, o porte de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo apta de deflagrá-la, e não associada à prática de outro crime no mesmo contexto, atrai o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com incidência do Princípio da Insignificância.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.